Tribunal: TJES
Processo: 0028226-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO POR LAUDOS TÉCNICOS. DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.075,38, correspondente ao valor pago a título de indenização securitária ao Condomínio Enseada Manguinhos Residencial Clube por danos elétricos ocorridos em equipamentos do segurado, atribuídos a falha no fornecimento de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelo segurado, de modo a justificar o ressarcimento à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento de indenização securitária legitima a seguradora a exercer ação regressiva contra o causador do dano, nos termos da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

4.
A controvérsia deve ser analisada à luz das regras gerais de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do direito e à ré demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
5
. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora indicam a ocorrência de danos elétricos decorrentes de provável sobretensão na rede elétrica, constituindo prova suficiente do fato constitutivo do direito invocado.
6.
A concessionária ré desistiu expressamente da produção de prova pericial judicial, meio técnico adequado para infirmar os laudos apresentados ou demonstrar eventual excludente de responsabilidade, assumindo o risco processual decorrente da ausência dessa prova.
7.
Registros sistêmicos internos que indicam ausência de interrupção no fornecimento de energia não possuem força técnica suficiente para afastar as conclusões dos laudos apresentados pela autora, especialmente diante da inexistência de perícia judicial.
8.
As concessionárias de serviço público submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço, salvo prova de causa excludente, não demonstrada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se no direito de promover ação regressiva contra o causador do dano, até o limite do valor efetivamente pago.
2. A comprovação de danos elétricos por laudos técnicos constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito em ação regressiva, quando a concessionária deixa de demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade.

3. A desistência da produção de prova pericial pela concessionária impede a demonstração técnica de fato impeditivo ou excludente, assumindo a parte o risco processual decorrente da insuficiência probatória.

4. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028226-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO POR LAUDOS TÉCNICOS. DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.075,38, correspondente ao valor pago a título de indenização securitária ao Condomínio Enseada Manguinhos Residencial Clube por danos elétricos ocorridos em equipamentos do segurado, atribuídos a falha no fornecimento de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelo segurado, de modo a justificar o ressarcimento à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento de indenização securitária legitima a seguradora a exercer ação regressiva contra o causador do dano, nos termos da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

4.
A controvérsia deve ser analisada à luz das regras gerais de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do direito e à ré demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
5
. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora indicam a ocorrência de danos elétricos decorrentes de provável sobretensão na rede elétrica, constituindo prova suficiente do fato constitutivo do direito invocado.
6.
A concessionária ré desistiu expressamente da produção de prova pericial judicial, meio técnico adequado para infirmar os laudos apresentados ou demonstrar eventual excludente de responsabilidade, assumindo o risco processual decorrente da ausência dessa prova.
7.
Registros sistêmicos internos que indicam ausência de interrupção no fornecimento de energia não possuem força técnica suficiente para afastar as conclusões dos laudos apresentados pela autora, especialmente diante da inexistência de perícia judicial.
8.
As concessionárias de serviço público submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço, salvo prova de causa excludente, não demonstrada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se no direito de promover ação regressiva contra o causador do dano, até o limite do valor efetivamente pago.
2. A comprovação de danos elétricos por laudos técnicos constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito em ação regressiva, quando a concessionária deixa de demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade.

3. A desistência da produção de prova pericial pela concessionária impede a demonstração técnica de fato impeditivo ou excludente, assumindo a parte o risco processual decorrente da insuficiência probatória.

4. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0028226-42.2018.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR: SERRA - 2ª VARA CÍVEL

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.075,38
(onze mil, setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, a seguradora apelada ajuizou ação regressiva buscando reaver os valores pagos a título de indenização securitária ao Condomínio Enseada Manguinhos Residencial Clube, em razão de danos elétricos ocorridos em 05/02/2018, atribuídos a falhas no fornecimento de energia pela apelante.

A sentença recorrida baseou-se na responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público e na inversão do ônus da prova para acolher a pretensão autoral.

Pois bem.

Como se pode verificar, a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao ressarcimento da quantia de R$ 11.075,38, correspondente ao valor pago a título de indenização securitária em razão de danos elétricos suportados pelo segurado.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que
não há prova do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica
, afirmando que os documentos apresentados pela autora seriam insuficientes para comprovar a origem elétrica do dano.

Alega, ainda, que
não houve registro de interrupção, oscilação ou sobretensão na rede elétrica na data indicada
, bem como que a sentença teria violado o
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Em que pese tais argumentos, entendo que não assiste razão à apelante. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que a presente demanda decorre do pagamento de indenização securitária realizado pela seguradora ao segurado, circunstância que legitima o exercício da
ação regressiva em face do responsável pelo dano
, entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe a
Súmula nº 188
:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

No caso concreto, a seguradora autora demonstrou que efetuou o pagamento da indenização securitária em razão de danos elétricos ocorridos em equipamentos do
Condomínio Enseada Manguinhos Residencial Clube
, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação regressiva.

Quanto à distribuição do ônus da prova, observa-se que o juízo de origem determinou a inversão do ônus probatório durante a instrução processual, entendimento que, à época, encontrava respaldo no panorama jurisprudencial então vigente em demandas dessa natureza.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema Repetitivo nº 1.282
, firmou a tese de que:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores.”

De todo modo, ainda que se considere a evolução desse entendimento jurisprudencial, tal circunstância
não altera a solução do caso concreto
, uma vez que a controvérsia deve ser analisada à luz das regras gerais de distribuição do ônus probatório previstas no
art. 373 do Código de Processo Civil
, segundo o qual:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, a seguradora autora apresentou documentação técnica indicativa da ocorrência de danos elétricos em equipamentos do condomínio segurado, tendo sido apontada sobretensão na rede elétrica como causa provável dos danos, conforme laudos técnicos elaborados por empresa especializada responsável pela manutenção dos equipamentos.

Tais documentos constituem prova suficiente do fato constitutivo do direito invocado pela autora, atendendo ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, cabia à concessionária apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente mediante prova técnica apta a afastar o nexo causal alegado.

Todavia, verifica-se dos autos que a própria apelante manifestou expressamente a desistência da produção de prova pericial, conforme consta à fl. 219, anuindo com o julgamento antecipado da lide.

A perícia judicial seria o único meio técnico isento e capaz de refutar as conclusões dos laudos trazidos com a inicial ou de comprovar excludentes como o caso fortuito.

Ao abdicar voluntariamente da produção dessa prova técnica, a apelante assumiu o risco processual decorrente da insuficiência probatória de suas alegações, deixando de se desincumbir do ônus que lhe incumbia de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, os registros sistêmicos internos apresentados pela concessionária, indicando ausência de interrupções no fornecimento de energia elétrica, não possuem força técnica suficiente para infirmar os laudos apresentados pela autora, sobretudo diante da ausência de prova pericial judicial.

Ressalte-se, ainda, que as concessionárias de serviço público submetem-se ao regime de
responsabilidade objetiva
, nos termos do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, respondendo pelos danos causados a terceiros em decorrência de falha na prestação do serviço, salvo demonstração de causa excludente, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Diante desse cenário, correta se mostra a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade da concessionária e condená-la ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao segurado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer erro de julgamento ou ilegalidade na sentença recorrida que justifique sua reforma.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar